Tribunal: TJSP
Processo: 0002435-63.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução: termo inicial para nova progressão, anotada a do requisito objetivo. Recurso: Ministério Público, pretensão de adoção da data de realização do exame criminológico.
TJSP/IRDR Tema 28: Exegese: 1. O exame criminológico apenas informa o requisito subjetivo. 2. O requisito subjetivo, portanto, já estava presente e, assim, apenas declarado quando concedida a progressão. 3. Não há

Ementa:
Agravo em Execução: termo inicial para nova progressão, anotada a do requisito objetivo. Recurso: Ministério Público, pretensão de adoção da data de realização do exame criminológico.
TJSP/IRDR Tema 28: Exegese: 1. O exame criminológico apenas informa o requisito subjetivo. 2. O requisito subjetivo, portanto, já estava presente e, assim, apenas declarado quando concedida a progressão. 3. Não há vínculo obrigatório, automático, entre a formação do requisito subjetivo com a do requisito. 4. A dissociação entre os requisitos objetivo e subjetivo é apurada de forma casuística.
Concessão posterior, depois de realizado o Exame Criminológico: irrelevância. Decisão de natureza declaratória: efeito ex tunc.
Recurso não provido.